Tribunal: TJES
Processo: 5001974-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001974-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

50019
74-90
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA EPP

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa Estrutural Construtora Ltda Epp irresignada com a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão no bojo da ação originária n. 0000607-68.2020.8.08.0016.

Visa a reforma da decisão guerreada para indeferir o pedido liminar formulado na origem; para tanto, aduziu que o recorrente não fora constituído em mora, uma vez que a notificação fora encaminhada para endereço distinto.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo recursal recolhido em 07.08.2020.

Efeito suspensivo indeferido no id. 674693.

Contrarrazões (id. 709350) vindicaram, preliminarmente, a inadmissão do recurso, dado o descumprimento ao artigo 1.018 do Código de Processo Civil. No mérito defende a regularidade da constituição em mora da empresa agravante e, ao final, o não provimento do recurso.

Informações do juízo
a quo
no id. 865546.

Manifestação do recorrente no id. 730930.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

50019
74-90
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA EPP

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa Estrutural Construtora Ltda Epp irresignada com a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão no bojo da ação originária n. 0000607-68.2020.8.08.0016.

Visa a reforma da decisão guerreada para indeferir o pedido liminar formulado na origem; para tanto, aduziu que o recorrente não fora constituído em mora, uma vez que a notificação fora encaminhada para endereço distinto.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo recursal recolhido em 07.08.2020.

Efeito suspensivo indeferido no id. 674693.

Contrarrazões (id. 709350) vindicaram, preliminarmente, a inadmissão do recurso, dado o descumprimento ao artigo 1.018 do Código de Processo Civil. No mérito defende a regularidade da constituição em mora da empresa agravante e, ao final, o não provimento do recurso.

Informações do juízo
a quo
no id. 865546.

Manifestação do recorrente no id. 730930.

Preliminar de inadmissão

De pronto, cumpre rejeitar a preliminar arguída pelo banco agravado, haja vista que restou demonstrado que a parte recorrente cumpriu o disposto no artigo 1.018 do CPC, a saber, informou ao juízo originário a interposição do agravo ora em apreço.

Este fato, além de comprovado pelo recorrente, através da juntada do e-mail encaminhado para serventia originária (id. 730931), restou confirmado nas informações prestadas pelo juízo unipessoal (id. 865546).

Com isso, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar em exame.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada tal questão, vale debruçar-se quanto ao mérito propriamente dito do recurso, qual seja, ocorrência da constituição em mora do recorrente.

É de notória sabença que a comprovação da constituição em mora do devedor é um requisito indispensável em sede de ação de busca e apreensão, consoante reza o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, assim versado:
“
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”
.

Faz-se imperioso o atendimento ao prescrito no verbete sumular n. 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual assim enuncia:
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
,
ou seja, a referida comprovação é
conditio sine qua non
para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso em tela, visando constituir o devedor em mora, foi enviada a notificação (id. 709373, fl. 138 do recurso), com Aviso de recebimento às fls. 26 dos autos originários (id. 709378) para o endereço Av Firmino Teixeira Griffo, 325, Centro, Brejetuba, Espírito Santo.

Analisando o cadastro único da pessoa jurídica junto ao banco agravado este revela como sede da empresa Estrada Brejaubinha, s/s, Brejetuba, Espírito Santo, no entanto,

para
correspondência
indica o endereço comercial
que relaciona-se com a localização que fora encaminhada a notificação
, veja-se fl. 37 dos autos originários (id. 673236).

Nessa esteira, a notificação enviada para o endereço Av. Firmino Teixeira Griffo, o qual coincide não apenas com o endereço comercial da empresa mas também com o endereço cadastral do sócio majoritário, do sócio-administrador, do representante legal e avalista (devedor solidário) do recorrente é suficiente para caracterizar a mora da empresa agravante e portanto, capaz de fundamentar para concessão da liminar na origem.

Destaco, pois relevante, que a ação de busca e apreensão originária

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

50019
74-90
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA EPP

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Cumpre rejeitar a preliminar arguída pelo banco agravado, haja vista que restou demonstrado que a parte recorrente cumpriu o disposto no artigo 1.018 do CPC, a saber, informou ao juízo originário a interposição do agravo ora em apreço.

II - É de notória sabença que a comprovação da constituição em mora do devedor é um requisito indispensável em sede de ação de busca e apreensão, consoante reza o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Súmula 72 STJ.

III - Analisando o cadastro único da pessoa jurídica junto ao banco agravado este revela como sede da empresa Estrada Brejaubinha, s/s, Brejetuba, Espírito Santo, no entanto, para correspondência indica o endereço comercial que relaciona-se com a localização que fora encaminhada a notificação. Nessa esteira, a notificação enviada para o endereço Av. Firmino Teixeira Griffo, o qual coincide não apenas com o endereço comercial da empresa mas também com o endereço cadastral do sócio majoritário, do sócio-administrador, do representante legal e avalista (devedor solidário) do recorrente é suficiente para caracterizar a mora da empresa agravante e portanto, capaz de fundamentar para concessão da liminar na origem.

IV - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.